Tribunal: TJPA
Processo: 0815951-63.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0815951-63.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE BELÉM-PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE DIFAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VÍNCULO POR AFINIDADE. CUNHADAS. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.340/2006. NÃO OCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.099/95. COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e o Juízo da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a suposta prática do crime de difamação, previsto no art. 139 do CPB, imputado à investigada em desfavor de sua cunhada, mediante ofensas verbais proferidas no local de trabalho da vítima.

2. O Juizado Especial Criminal declinou da competência ao fundamento de incidência da Lei Maria da Penha, enquanto o Juízo especializado entendeu ausente o contexto de violência doméstica ou de gênero, apesar de se tratar de conflito entre cunhadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se as condutas imputadas a investigada, praticadas contra sua cunhada, inserem-se no conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006 e a competência da Vara especializada, ou se compete ao Juizado Especial Criminal, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo.

III. Razões de decidir

4. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) estabelece a competência dos Juízos de violência doméstica e familiar para o julgamento de casos de violência praticada contra mulheres no ambiente familiar.

5. No caso concreto, apesar de os autos revelarem vínculo familiar por afinidade entre agressora e vítima, ora cunhadas, não se verificam condutas de cunho intimidatório e ofensivo dirigidas à condição feminina da vítima.

6. A análise do Termo Circunstanciado revelou que os fatos decorreram de desavença patrimonial pretérita, sem indicativos de relação de dominação, submissão ou vulnerabilidade decorrente da condição feminina da vítima.

7. A introdução do art. 40-A pela Lei nº 14.550/2023 não ampliou automaticamente a incidência da Lei Maria da Penha a todos os delitos praticados contra mulher, permanecendo necessária a existência de contexto de violência doméstica ou familiar.

8. Tratando-se de crime de difamação, cuja pena máxima é inferior a dois anos, e inexistindo circunstância que justifique a competência da Vara Especializada, aplica-se a Lei nº 9.099/95, que define a competência do Juizado Especial para processamento dos crimes de menor potencial ofensivo.

IV. Dispositivo e tese

9. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar a competência da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA para dar prosseguimento ao feito.

Tese de julgamento
: "1. A mera existência de vínculo familiar entre as partes não é suficiente para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, sendo indispensável a demonstração de contexto de violência doméstica ou familiar baseada no gênero. 2. Ausente o contexto de violência de gênero, a apuração de crime de difamação com pena máxima inferior a dois anos compete ao Juizado Especial Criminal."

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 139; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º; Lei nº 9.099/95, art. 61.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.25.392997-0/001, Rel. Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, j. 27.01.2026.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do conflito e o julgar procedente, para declarar a competência da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, para processar e julgar o feito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA
e como
suscitado
o
Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma comarca
, nos autos do Processo nº 0807350-29.2025.8.14.0401, instaurado para apurar a prática do crime de
difamação, previsto no art. 139 do CPB,
imputado à investigada Silvana Kalinka Vasconcelos de Carvalho, em desfavor de Thais Marcussi Trepiche, sua cunhada.

Consta dos autos que o feito foi inicialmente distribuído à
1ª Vara do Juizado Especial Criminal
, que, após manifestação ministerial, declarou-se
incompetente para processar o feito,
aduzindo que os fatos narrados estariam inseridos no âmbito da
Lei nº 11.340/2006
, especialmente diante da nova redação do
art. 40-A
, introduzido pela Lei nº 14.550/2023.

Recebidos os autos, o
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar de Belém
não acolheu a competência, entendendo que
a mera condição de mulher da vítima não é suficiente
para atrair a incidência da Lei Maria da Penha, sendo imprescindível a demonstração de
nexo contextual com violência doméstica, familiar ou de gênero
, o que, segundo aquele Juízo, não estaria suficientemente caracterizado, mesmo que a relação entre a investigada e a vítima seja de cunhadas.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
procedência do conflito
, no sentido de que
seja declarado competente o Juízo de Direito da 1ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
para processar e julgar o Proc. nº 0807350-29.2025.8.14.0401.

É o relatório. Sem revisão

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do conflito
.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se assistir razão ao
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém/PA
,

ora suscitante, senão vejamos.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o Processo nº
0807350-29.2025.8.14.0401
, no qual se apura a suposta prática do delito previsto no
art. 139 do CPB (difamação)
, imputado à investigada
Silvana Kalinka Vasconcelos de Carvalho
, devendo ser dirimida a controvérsia quanto à incidência, ou não, da
Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
.

Antes de quaisquer incursões normativas, impõe-se destacar que a correta definição da competência, neste tipo de conflito, exige a leitura integral e contextualizada do TCO de nº 00011/2025.100069-6, constante nos autos à ID 28904062, sob pena de se esvaziar a própria finalidade protetiva da Lei Maria da Penha.

Em primeiro lugar, frisa-se o depoimento da vítima,
Thais Marcussi Trepiche
, que deixou claro, em sede policial, que:

“(...) sofreu PERTUBAÇÃO em seu local de trabalho por parte de sua cunhada: SILVANA KALINKA VASCONCELOS DE CARVALHO. (...). Relata que na 13/02/2025, por volta das 11h30, estava em seu local de trabalho, SITO (...), quando SILVANA chegou e se identificou como paciente, e como é de procedimento receptivo da Clínica, todos os clientes são conduzidos para Sala de Estética; QUE SILVANA não aceitou e preferiu ficar na Recepção geral; QUE nesse momento, não sabia que a Cliente seria SILVANA, momento que foi atender na Recepção; QUE ao chegar na Recepção, viu que a cliente se tratava de SILVANA, sendo que a mesma não deu tempo para a relatora falar e foi logo dizendo "
que estava ali para cobrar a energia que havia ficado pendente, referente ao consultório que a relatora tinha
, ALEGANDO que a proprietária do imóvel estava sendo prejudicada, p
ois não conseguia fazer outro contrato de aluguel para outro inquilino
", momento que perguntou para SILVANA, se já havia terminado de falar e saiu de perto?; QUE nesse momento SILVANA começou a proferir textuais: "
QUE A RELATORA ERA SAFADA. QUE NÃO TINHA CARÁTER. QUE É ESTELIONATÁRIA
. QUE VIVE UMA VIDA QUE NÃO É A DELA"; na frente de várias pessoas estavam na recepção da Clínica. Relata que diante da situação exposta, registra para providências.”
GRIFEI

Diante do exposto, verifica-se que, no concreto, o TCO expõe que a motivação aparente para o episódio estaria relacionada a suposta pendência financeira referente ao pagamento de energia elétrica vinculada a imóvel anteriormente ocupado pela vítima, circunstância que evidencia tratar-se de desavença de natureza patrimonial pretérita entre as partes, sem qualquer indicativo de vínculo de dependência, submissão ou relação hierárquica que pudesse evidenciar situação de violência doméstica ou familiar baseada em gênero.

Embora seja incontroverso que
as partes mantêm vínculo familiar por afinidade, na condição de cunhadas
,
tal circunstância, por si só, não autoriza a incidência automática da Lei Maria da Penha
, sendo
indispensável

a presença de

elementos

que demonstrem

que a conduta tenha sido praticada em razão da condição feminina da vítima
, o que não se verifica no caso em exame.

Desse modo, cumpre destacar que a Lei nº 11.340/2006 dispõe, em seu art. 5º, que configura violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero

que lhe cause dano moral, psicológico ou ameaça
, ocorrida no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos unidos por laços naturais ou por afinidade e em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Todavia, da leitura do dispositivo legal, extrai-se que
não basta a existência de vínculo familiar
, sendo imprescindível que a conduta esteja inserida em contexto de violência de gênero.

Ademais, quanto a introdução do
art. 40-A
, pela Lei nº 14.550/2023, verifica-se que esta não transformou a Lei Maria da Penha em diploma de aplicação universal a todo crime praticado contra mulher, mas
reforçou a desnecessidade de prova específica da motivação subjetiva de gênero
, desde que presente o
contexto de violência doméstica ou familiar
.

No caso dos autos, tal contexto
não é possível ser extraído do TCO constante dos autos,
sem descrição de relação assimétrica de poder, intimidação ou situação de vulnerabilidade concreta da vítima.

Nessa toada, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que
a mera existência de relação familiar não é suficiente para atrair automaticamente a incidência da Lei Maria da Penha
, exigindo-se a efetiva demonstração de violência baseada em gênero.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO NA ORIGEM - RECURSO MINISTERIAL - CONFLITO ENTRE CUNHADAS - MERAS DESAVENÇAS FAMILIARES - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO - REQUISITO ESSENCIAL PARA APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.340/2006 - INAPLICABILIDADE DO MICROSSISTEMA PROTETIVO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A Lei nº 11.340/2006 foi criada para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher baseada no gênero, ou seja, aquela decorrente de uma relação de poder, dominação ou subjugação ligada à condição feminina.
Embora a violência tenha ocorrido no âmbito familiar entre cunhadas, a aplicação da Lei Maria da Penha não é automática, exigindo-se que a agressão seja motivada por uma questão de gênero, conforme o art. 5º da referida lei. Conflitos e agressões recíprocas decorrentes de meras desavenças familiares, sem que se evidencie uma situação de vulnerabilidade específica da mulher em razão de seu gênero, não atraem a incidência do regime protetivo especial, sob pena de banalização e esvaziamento da finalidade da norma.

(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.392997-0/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/01/2026, publicação da súmula em 28/01/2026)
GRIFEI

Ante o exposto, impõe-se o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/2006.

Superada tal questão, verifica-se que o delito imputado à investigada corresponde ao previsto no
art. 139 do CPB
, cuja pena máxima cominada é de
01 (um) ano de detenção
, tratando-se, portanto, de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos do
art. 61 da Lei nº 9.099/95
, que estabelece serem consideradas infrações penais de menor potencial ofensivo aquelas cuja pena máxima não seja superior a 02 (dois) anos.

Nessa linha de entendimento, inexistindo circunstância legal que justifique a competência da
Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
mostra-se adequada a fixação da competência do
Juizado Especial Criminal
, órgão jurisdicional vocacionado ao processamento e julgamento das infrações penais de menor potencial ofensivo.

Dessa forma, à luz dos elementos constantes dos autos, conclui-se que
não restaram demonstrados os requisitos legais necessários à incidência da Lei Maria da Penha
, sendo inaplicável a competência da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher,
devendo

prevalecer
, portanto, a
competência do Juizado Especial Criminal
.

Ante o exposto,
conheço do Conflito Negativo de Competência, para julgá-lo procedente
, determinando a manutenção do processamento do feito pelo
Juízo de Direito da
1ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA
.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/05/2026